Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706793-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E S P A C H O Em sede de contrarrazões (ID 24785284), pleiteia DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA, ora agravada, a reconsideração da decisão monocrática de ID 23874970, prolatada por esta Relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID 23824959, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Em que pese a informação da fixação superveniente de data para a realização do procedimento cirúrgico, os documentos ora juntados ao caderno processual não são aptos a me demoverem do entendimento de que a carência de urgência do procedimento de índole essencialmente estética vindicado pela recorrida constitui óbice à imputação da aludida responsabilidade de custeio à operadora de planos de saúde ré. Com essas considerações, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, o édito de ID 23874970. Após a publicação, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador